Tribunal: STF
Processo: RE 73051
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Imposto de consumno. Legitimidade da sua cobrança do produtor (Lei n 3.520, de 30.12.1958, e Dec 45.422, de 12.2.1959). Inocorrencia da arguida isenção (Lei n 3.115, de 1957). Ilegitimidade para impugnação de cobrança do tributo. Dissidio jurisprudencial. Recurso provido.